Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. VACÂNCIA. VIABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interpretação conjunta dos arts. 54 e 37, ambos da Lei Complementar n. 840/2011, leva à conclusão de que a vacância é uma forma de impedir a completa desvinculação do servidor público estável do cargo anteriormente ocupado por ele.
2. “In casu”, revela-se legítima a Vacância do servidor impetrante no cargo de Técnico de Enfermagem junto à Secretaria de Saúde do DF, ante a impossibilidade de acumulação do cargo com o de Enfermeiro de Família e Comunidade junto à Secretaria de Saúde, devido à incompatibilidade de horários. A Vacância representa ao servidor a possibilidade de se ver assegurado em eventual necessidade de recondução ao cargo anterior, o que deixará de ocorrer se for exonerado.
3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e não providos.